Tribunal: STF
Processo: AI 265899
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do R.E., nem o da que negou seguimento ao
agravo de instrumento.
2.      Com efeito, o aresto recorrido baseou-se,
apenas, na interpretação do art. 631 do código Civil, que
não tem nível constitucional.
3.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.